Tribunal: TJPA
Processo: 0806390-49.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806390-49.2024.8.14.0000

PACIENTE: THAIS VALERIA DE SOUZA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0806390-49.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
PEDRO PAULO SOARES ROSA – OAB/PA 28.144

PACIENTE:
THAÍS VALÉRIA DE SOUZA ALVES – CPF 703.407.292-28

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

2002733-93.2023.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, LEI 11.343/06

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PLEITO DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COMUM EM PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
THAÍS VALÉRIA DE SOUZA ALVES
, em razão de decisão do juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA.

Narra a inicial que, em
09 de abril de 2019
, a paciente foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06)

Que, na ocasião,
THAIS
portava 7,1g de ‘maconha’, 19 reais em espécie e que confessou que “estava vendendo o entorpecente por estar passando necessidades com seus filhos”.

A sentença transitou em julgado e o mandado de prisão foi cumprido em 22 de março de 2024. Aduz o impetrante que, até o presente momento, a Paciente está recolhida na UCRF de Ananindeua/PA.

Que
THAIS
é mãe de quatro menores, entre eles uma lactente de 02 anos, que é a única criança que reside com a paciente.

Em 02 de abril de 2024, relata que foi requerida a substituição da prisão em regime semiaberto pela prisão domiciliar, pleito este indeferido pela autoridade coatora – em ato contrário à jurisprudência do STJ e deste TJPA.

Outro fato a justificar a concessão da ordem é a incapacidade de o estabelecimento prisional assegurar o cumprimento da pena no regime semiaberto, haja vista a Paciente estar cumprindo pena como se efetivamente ela tivesse sido condenada ao regime fechado.

A tudo isso se soma o fato de que ela sequer consegue receber visita de seu companheiro e de sua filha lactente, em razão da morosidade e das dificuldades opostas pelo sistema de administração prisional, dentre elas citamos a Portaria nº 093/2024-GAB/SEAP/PA (anexo_14), publicada no DOE de 12/04/2024 e retificada na edição de 13/04/2024 (anexo_15), que determinou a suspensão das visitas externas em todas as unidades prisionais do Estado do Pará, fazendo com que a criança fique privada do convívio de sua mãe por meses, e assim prolongando os efeitos deletérios do ato coator.

– Petição inicial em HC

Em sede de pedidos, requer o impetrante seja concedida a medida liminar de conversão do cumprimento da pena em regime semiaberto em prisão domiciliar em favor da paciente.

No mérito, a confirmação da liminar, tornando-a definitiva.

No ID 19182053 a liminar foi deferida.

Informações da autoridade coatora no ID 19244787.

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da concessão da ordem:

Inicialmente, tendo em vista que a paciente encontra-se cumprindo pena, após condenação transitada em julgado, forçoso discutir a respeito da possibilidade de aplicar o art. 318-A do CPP, uma vez que este se refere ao benefício de prisão domiciliar para mães de filhos menores de 12 anos no contexto da prisão preventiva.

Pois bem, ainda que a primeira vista o referido artigo não se aplique ao presente caso, que em uma primeira leitura seria regido exclusivamente pelo art. 117 da Lei de Execuções Penais (o que poderia implicar em denegação da ordem), há de se destacar a jurisprudência do STJ no sentido de uma interpretação extensiva do art. 318- A aos casos de cumprimento definitivo de pena.

– ID 19295497

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme já ventilado na decisão monocrática que concedeu a liminar, trata-se de paciente que comprovou ser mãe de menores de idade. Ademais, não foi possível identificar qualquer óbice para a confirmação do benefício ora concedido.

Sobre esta matéria já resolveram o Pretório Excelso e a Corte Cidadã:

HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO.

(...) XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.

XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional,
observadas as restrições acima
.

(HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 318, IV E V, DO CPP. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. A nova redação do art. 318, V, do Código de Processo Penal, dada pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n.º 13.257/2016), veio à lume com o fito de assegurar a máxima efetividade ao princípio constitucional da proteção integral à criança e adolescente, insculpido no art. 227 da Constituição Federal, bem como no feixe de diplomas normativos infraconstitucionais integrante de subsistema protetivo.

2. Em caso de gestação e quando a presença de mulher for imprescindível para os cuidados a filho menor de 12 (doze) anos de idade,
cabe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do carcer ad custodiam pela prisão domiciliar, legando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem claramente a insuficiência da inovação legislativa em foco.

3. In casu, muito embora tenha sido apresentada motivação concreta para justificar o encarceramento cautelar (gravidade in concreto cifrada na significativa quantidade de drogas apreendidas), não me parece tratar-se de "situação excepcionalíssima" a ponto de justificar a mitigação da decisão do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus coletivo n.º 143.641/SP, valendo ressaltar que, além de ser mãe de uma menina menor de 12 anos de idade e, portanto, imprescindível aos seus cuidados, sendo indiscutível a importância da presença materna para o bem estar físico e psicológico da criança, mormente quando em idade tenra, a paciente enfrenta gravidez de alto risco, tanto que teria sido submetida ou, pelo menos, levada ao hospital para submeter-se a uma cirurgia de cerclagem, destinada a evitar um parto prematuro.

4. Imperioso, pois, garantir o direito da gestante e das crianças, mesmo que para tanto seja necessário afastar o poder de cautela processual à disposição da persecução penal, sendo aplicáveis o art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal de maneira a permitir que a paciente permaneça em prisão domiciliar.

5. Cumprimento do quanto determinado no julgamento do habeas corpus coletivo n.º 143.641/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou assentado o entendimento de que seja determinada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2.º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estatuais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus desdentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Extensão da ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

6. Ordem concedida, confirmada a liminar, apenas para substituir a custódia preventiva da paciente pela domiciliar, nos termos do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, ficando a cargo do juízo singular a fiscalização e o estabelecimento de condições para o cumprimento do benefício, inclusive a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, com a advertência de que a eventual desobediência das condições da custódia domiciliar tem o condão de ensejar o restabelecimento da constrição cautelar.

(HC n. 419.570/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 27/6/2018.)

Assim, evidenciada a comunicação entre as circunstâncias fático-jurídicas da paciente com as hipóteses já apreciadas pelos tribunais superiores, confirmo a decisão liminar e
CONCEDO
a ordem de habeas corpus a
THAIS VALÉRIA DE SOUZA ALVES
, para tornar definitiva a conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos da decisão de ID 19182053.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 23/05/2024